Tribunal: TJDFT
Processo: 0020284-81.2015.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Chamo o feito à ordem. Ao compulsar os autos, conforme se vê do ID 47750205, identifico que não houve a regular remessa dos autos ao órgão ministerial em segunda instância para manifestação quanto ao recurso. À Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora